Tribunal: STF
Processo: ARE 1369202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Recursos defensivo. Insuficiência de provas. Não ocorrência com relação ao tráfico. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais civis em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06. Cabimento. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência por parte dos agentes. Dosimetria prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Apreensão de expressiva quantidade de drogas. Circunstâncias fáticas que indicam a dedicação dos agentes a atividades criminosas. Regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena que se justifica pela gravidade concreta do delito. Aplicação da detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Inviabilidade. Ausência de elementos suficientes para concessão da benesse. Pleito que deve ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais. Recursos parcialmente providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A despeito da negativa de VALDEMAR, diante da confissão judicial de PEDRO, das narrativas dos policiais civis, bem como do laudo pericial dos entorpecentes apreendidos, não merece acolhimento a pretensão de absolvição por insuficiência probatória. 



    (...)



    Ressalte-se que não há razão para que seja colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida em uníssono pelos policiais civis. Nada há nos autos no sentido de que eles tivessem a intenção deliberada de prejudicar os réus, de tal modo que não viriam em juízo incriminá-los por meio de provas forjadas.



    (...)



    Superado o mérito recursal, passo à análise da dosimetria das penas no tocante ao subsistente crime de tráfico de drogas.



    Com relação a ambos os acusados, na primeira etapa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada a fixação da pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    Na segunda fase, a despeito da confissão de PEDRO, adequada a manutenção inalterada de sua reprimenda, nos termos da súmula n. 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    Na mesma etapa, com relação a VALDEMAR, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, correta a manutenção da pena no mesmo patamar.



    Na terceira etapa, o i. sentenciante afastou a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4 0 , da Lei 11.343/06.



    A despeito da técnica primariedade dos apelantes, entendo que não era mesmo o caso de reconhecimento da referida causa de diminuição de pena. Isso porque, restou demonstrada a dedicação dos acusados a atividades criminosas, porquanto eles foram surpreendidos por policiais civis mantendo em depósito grande quantidade de drogas (cerca de 1.300g de maconha e 470g de cocaína). Ora, é pouco crível que um indivíduo se disponha a armazenar expressiva quantidade de entorpecente em dedique habitualmente ao tráfico.



    (...)



    Assim, adequada a manutenção inalterada da reprimenda com relação a ambos os réus, a qual se torna definitiva em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    O regime inicial de cumprimento de pena não merece reparo, devendo permanecer o fechado.



    A fixação do regime de cumprimento de pena não se orienta apenas pelas disposições do artigo 33 do Código Penal, pois estas devem ser consideradas em conjunto com o artigo 59 do mesmo diploma legal.



    No presente caso, em que pese a primariedade dos acusados, deve-se considerar que as circunstâncias do crime foram graves, por se tratar de tráfico de cerca de 1.300g de maconha e 470g de cocaína, drogas que eram mantidas na residência dos acusados, tudo a demonstrar ousadia, reprovabilidade e periculosidade acima do normal. A propósito, tais circunstâncias ensejaram, inclusive, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4 0 , da Lei n. 11.343/06, uma vez que indicaram a dedicação dos acusados a atividades criminosas.



    Assim, regime menos gravoso, em face da significativa reprovabilidade da conduta dos agentes, não teria o condão de desestimulá-los da prática de novos crimes. "



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente